Tribunal: TJSP
Processo: 1107414-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo Internacional – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento parcial do pedido – Irresignação parcialmente procedente. Atraso do voo e consequente cancelamento, provocando retardo de mais de vinte e quatro horas na chegada ao destino. Autor que foi compelido a aguardar por duas horas dentro da aeronave sem ar condicionado e sem que a companhia ré disponibilizasse

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo Internacional – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento parcial do pedido – Irresignação parcialmente procedente. Atraso do voo e consequente cancelamento, provocando retardo de mais de vinte e quatro horas na chegada ao destino. Autor que foi compelido a aguardar por duas horas dentro da aeronave sem ar condicionado e sem que a companhia ré disponibilizasse água ou alimento. Inequívoco o dano moral disso proveniente. Indenização arbitrada em primeiro grau, na quantia de R$ 5.000,00, comportando majoração para a importância de R$ 10.000,00, consideradas as peculiaridades do caso, à luz da técnica do desestímulo. Convenção de Montreal, aplicável à relação jurídica em discussão, não afastando nem tarifando a indenização por danos morais. Honorários de sucumbência. Arbitramento em 15% sobre o montante da condenação. Incabível a pretendida majoração do percentual dos honorários, haja vista a respectiva base de cálculo estar sendo exacerbada. Sentença parcialmente reformada, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais.

Deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107414-70.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DUILIO RIBEIRO BRAGA JUNIOR, é apelado TAP TRANSPORTES
AEREOS PORTUGUESES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107414-70.2019.8.26.0100 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1107414-70.2019.8.26.0100 (processo digital)
Comarca: CAPITAL 17a Vara Cível Central
Apelante: DUILIO RIBEIRO BRAGA JUNIOR
Apelada: TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A
MM. Juiz de primeiro grau: Aléssio Martins Gonçalves
Voto no 35.656
Apelação

Transporte
aéreo
Internacional

Ação
indenizatória Sentença de acolhimento parcial do pedido
Irresignação parcialmente procedente. Atraso do voo e
consequente cancelamento, provocando retardo de mais de
vinte e quatro horas na chegada ao destino. Autor que foi
compelido a aguardar por duas horas dentro da aeronave sem
ar condicionado e sem que a companhia ré disponibilizasse
água ou alimento. Inequívoco o dano moral disso
proveniente. Indenização arbitrada em primeiro grau, na
quantia de R$ 5.000,00, comportando majoração para a
importância de R$ 10.000,00, consideradas as peculiaridades
do caso, à luz da técnica do desestímulo. Convenção de
Montreal, aplicável à relação jurídica em discussão, não
afastando nem tarifando a indenização por danos morais.
Honorários de sucumbência. Arbitramento em 15% sobre o
montante da condenação. Incabível a pretendida majoração
do percentual dos honorários, haja vista a respectiva base de
cálculo estar sendo exacerbada. Sentença parcialmente
reformada, apenas para majorar o valor da indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107414-70.2019.8.26.0100 -Voto no
3
danos morais.
Deram parcial provimento à apelação.
1. Trata-se de ação de indenização por danos
morais ajuizada por DUILIO RIBEIRO BRAGA JUNIORem face de TAP -
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A.
O autor adquiriu passagem aérea da empresa ré,
partindo do São Paulo (GRU), no dia 15.9.19, às 00h40, com destino a
Lisboa, aonde chegaria às 14h30 daquele mesmo dia e embarcaria em voo
de conexão para Bruxelas, às 16h, chegando ao destino final às 19h40. No
dia da viagem, o autor aguardou por mais de uma hora dentro do avião,
em São Paulo, sem ar condicionado, água nem disponibilização de
alimento. Apenas após duas horas de espera, os tripulantes da ré
informaram que o voo havia sido cancelado. O autor foi então compelido
a aguardar por horas em fila para conseguir uma realocação em outro voo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107414-70.2019.8.26.0100 -Voto no
4
e esta apenas foi disponibilizada em voo com partida no dia seguinte, às
19h10, o que inviabilizaria o autor de comparecer a compromisso
profissional previamente agendado em Bruxelas. Desse modo, o autor
chegou ao destino finalcom mais de 24 horas de atraso. Donde a
demanda, objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais, na quantia de R$ 15.000,00.
A r. sentença julgou a ação parcialmente
procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, como
indenização por danos morais. Responsabilizou a ré pelas verbas da
sucumbência, arbitrada a honorária em 15% sobre o valor atualizado da
condenação (fls. 107/110).
Apela o autor, objetivando a majoração da
indenização para a quantia inicialmente pleiteada, de R$ 15.000,00, e da
honorária de sucumbência (fls. 121/129).
2. Recurso tempestivo (fls. 107 e 121), preparado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107414-70.2019.8.26.0100 -Voto no
5
(fls. 130/131) e respondido (fls. 135/147).
É o relatório do essencial.
3. Nesta esfera recursal, não mais se controverte
sobre o ilícito atribuído à responsabilidade da apelada nem sobre o dano
moral dele oriundo.
O pleito recursal se limita a discutir as medidas
da indenização e da honorária de sucumbência.
4. No que concerne à mensuração do dano
moral, não é necessário grande esforço para aquilatar o abalo que o
episódio em questão trouxe ao apelante, que, como visto, chegou ao
destino com mais de 24 horas de atraso e perdeu compromisso
profissional(cf. fl. 26).
Observe-se que o voo contratado pelo apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107414-70.2019.8.26.0100 -Voto no
6
sairia de São Paulo(GRU) no dia 15.9.19, às 00h40, com chegada prevista
ao aeroporto de Lisboa às 13h20 daquele mesmo dia, e embarque no voo
de conexão às 15h, chegando a Bruxelas às 19h40 do dia 15.9.19.
Entretanto,
o
apelante,
em
função
do
cancelamento do voo só embarcou de São Paulo às 19h10, apenas
chegando em seu destino, Bruxelas, às 20h30 do dia seguinte, 16.9.19
donde o atraso de mais de 24 horas.
Há que se considerar, também, a circunstância
de o autor ter aguardado dentro da aeronave por duas horas sem ar
condicionado e sem que a companhia aérea apelada oferecesse água ou
qualquer tipo de alimento, afora a posterior espera de recolocação, em
demorada fila.
5. É bom frisar que o art. 19 da Convenção de
Montreal, entre nós aprovada pelo Decreto 5.910/2006, e que tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107414-70.2019.8.26.0100 -Voto no
7
incidência em hipóteses tais, é de meridiana clareza ao assentar que “O
transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no
transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o
transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se
provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram
razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi
impossível, a um e a outros, adotar tais medidas” (os destaques não
constam do texto original).
Assim, positivado nos autos o vistoso atraso e a
circunstância de a companhia aérea apelada não ter prestado ao apelante
a adequada assistência, é cristalina a respectiva responsabilidade civil.
5.1. Anoto, ainda, que a Convenção de Montreal
não afasta indenização por danos morais nem a tarifa, consoante se vê
dos arts. 21 e 22 daquele diploma.
Nesse
sentido,
vem
se
pronunciando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107414-70.2019.8.26.0100 -Voto no
8
jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Confira-se:
“Apelação
e
adesivo
Ação
de indenização por danos materiais
e morais.
Transporte aéreo internacional. A ocorrência de
problemas mecânicos não se enquadra na definição de
caso
fortuito/força
maior,
determinando
a
responsabilidade da ré pelos danos causados em
decorrência
do atraso em voo.
Aplicação
da
Convenção para a Unificação de Certas Regras
Relativas ao Transporte Aéreo Internacional que
determina
a
limitação
da indenização por danos materiais
em
caso
de atraso de voo. Danos
morais caracterizados. Limitação da Convenção que não se aplica
aos danos morais. Valor adequadamente arbitrado.
Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré
parcialmente provido e conhecido em parte do recurso
adesivo do autor, e nesta parte, desprovido.” (Ap.
1001727-51.2017.8.26.0011, Rel. Des. PEDRO
KODAMA, 37a Câm. de Dir. Priv., j. 24.10.17).
“APELAÇÃO.
AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107414-70.2019.8.26.0100 -Voto no
9
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Atraso em voo internacional. Sentença
de parcial procedência, condenando a agência de
viagens e a companhia aérea, solidariamente, ao
pagamento
de
R$
8.000,00
ao
autor,
pelos danos morais experimentados
-
Pedidos
de danos materiais e lucros cessantes indeferidos.
Recursos das partes. DANOS MORAIS. Recente
decisão do STF, no sentido de que a Convenção de
Montreal passou a ter prevalência sobre a legislação
consumerista pátria - Julgamento do RE 636331 e do
ARE 766618, com repercussão geral (tema 210) -
Aplicação subsidiária do CDC. O voo contratado foi
cancelado e o retorno do autor ao Brasil foi adiado em
dois dias - Fortuito interno, cuja responsabilidade é da
companhia aérea - Jurisprudência. Responsabilidade
solidária da e Destinos e da Royal Air Maroc, eis que
não comprovaram suficientemente ter tomado as
medidas cabíveis no sentido de minimizar os danos ao
passageiro (artigo 19 da Convenção de Montreal).
Manutenção do importe de R$ 8.000,00, em
solidariedade,
nos
termos
do
julgado
recorrido. DANOSMATERIAIS. Sentença afastou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107414-70.2019.8.26.0100 -Voto no
10
pedido por falta de provas Reforma Documentos
juntados pelo autor aptos a demonstrar os gastos
suportados em razão do adiamento do voo, com
hospedagem e alimentação. Dever de ressarcir
configurado - Sentença reformada neste tópico.
LUCROS CESSANTES. Perda de dois dias de
trabalho - Não comprovação do prejuízo alegado,
mesmo porque o próprio autor asseverou que as
consultas foram remarcadas para outras datas.
Sentença mantida nesta parcela. SUCUMBÊNCIA.
Requeridas vencidas na maior parte dos pedidos
iniciais, devendo arcar com as custas e despesas
processuais e com os honorários dos patronos do
autor,
majorando-os
para
15%
do valor da
condenação.
RECURSO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO, APELAÇÕES DAS
REQUERIDAS
IMPROVIDAS.”
(Ap.
1071529-34.2015.8.26.0100,
Rel.
Des.
SILVIA
MARIA FACCHINA ESPOSITO MARTINEZ,
24a Câm. de Dir. Priv., j. 14.11.17).
6. E a indenização por danos morais deve ser
fixada atendendo seu dúplice caráter, isto é, o de representar, de um lado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107414-70.2019.8.26.0100 -Voto no
11
lenitivo suficiente para o presumido sofrimento do ofendido, de outro,
pelo prisma da técnica do desestímulo, fator razoável de inibição à
repetição do fato, considerada a capacidade econômica das partes
envolvidas, principalmente da autora do ilícito, não devendo, contudo,
representar fonte de enriquecimento indevido.
Assim, considerada as peculiaridades do caso e
tendo em conta o critério adotado pela Turma Julgadora em hipóteses
análogas, tenho que a indenização arbitrada em primeiro grau, no
montante de R$ 5.000,00, comporta majoração para a quantia de R$
10.000,00, o que servirá de lenitivo razoável para o apelante e, por outra
parte, de satisfatório fator de desestímulo para o ofensor.
Tal quantia experimentará correção monetária a
contar da data da sessão de julgamento deste recurso (Súmula 362 do STJ)
e será acrescida de juros de mora, de 1% a.m., a partir da citação, por se
tratar de responsabilidade de fundo contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107414-70.2019.8.26.0100 -Voto no
12
7.Não é caso, porém, de majoração dos
honorários de sucumbência, arbitrados em 15% sobre o montante da
condenação, a se considerar a exacerbação da respectiva base de cálculo.
8. Em suma: a r. sentença será parcialmente
reformada, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais
Anoto que o não acolhimento integral do
pedido de indenização por danos morais não implica sucumbência
recíproca, ao menos para efeito de fixação de verbas da sucumbência
(Súmula 326 do STJ).
Posto isso, meu voto dá parcial provimento à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107414-70.2019.8.26.0100 -Voto no
13